Tribunal: TJES
Processo: 5002018-94.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002018-94.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: B & S PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. REMANESCÊNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERESSE PROCESSUAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, após o executado quitar o débito principal na via administrativa antes da citação, restando pendente o pagamento dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste o interesse processual para o prosseguimento da execução fiscal visando à cobrança exclusiva dos honorários advocatícios, após o pagamento administrativo do débito tributário principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução fiscal somente é admissível após o pagamento integral da dívida, o que inclui não apenas o tributo principal, mas também os encargos legais, custas e os honorários advocatícios.

O pagamento administrativo do tributo não retira a legitimidade do Município Exequente para buscar a satisfação do valor remanescente (honorários) na via judicial, configurando-se o interesse de agir para o prosseguimento do feito.

A Lei Municipal nº 2.752/2013, que autoriza a não propositura de execuções fiscais de pequeno valor, não impõe a extinção de processo em curso para a cobrança da verba honorária remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento do débito tributário principal na via administrativa, antes da citação, não acarreta a perda superveniente do interesse de agir quando remanesce crédito referente a honorários advocatícios, devendo a execução fiscal prosseguir para a satisfação integral da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 2.752/2013.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000062-82.2017.8.08.0026, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentenca recorrida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

O cerne da controvérsia reside na análise da existência de interesse processual remanescente diante do pagamento administrativo do débito tributário e da persistência do crédito referente aos honorários advocatícios.

O Município Exequente instruiu a petição inicial com a certidão de dívida ativa regularmente inscrita e com o demonstrativo de débito atualizado, o qual foi quitado pelo Executado na via administrativa antes da citação, remanescendo, todavia, o valor de R$ 537,07 relativo aos honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução.

A sentença, ao extinguir o feito com fulcro na ausência de interesse processual, contrariou a orientação consolidada da jurisprudência do TJES, a exemplo do recente julgado proferido na Apelação Cível nº 5000062-82.2017.8.08.0026, em que esta 2ª Câmara Cível decidiu, na apreciação de idêntico caso, que a extinção da execução fiscal somente é admissível após o pagamento integral da dívida, o que inclui não apenas o tributo principal, mas também os encargos legais, custas e, especialmente, os honorários advocatícios.

Eis o julgado a que me reporto:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. QUITAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO SEM PAGAMENTO INTEGRAL. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal promovida, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de perda superveniente de interesse de agir. A execução fora inicialmente ajuizada para cobrança de R$2.036,36, mas o executado quitou o débito principal, restando pendente o pagamento de honorários sucumbenciais. O Município requer o prosseguimento da execução para cobrança dos honorários, alegando que a extinção desconsidera decisão anterior que fixou tal verba e argumentando que a Lei Municipal 2.752/2013, que estabelece valor mínimo para propositura de execuções fiscais, não impede o prosseguimento em casos de pendência de honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a extinção da execução fiscal sem o pagamento integral dos honorários advocatícios devidos; (ii) estabelecer se a Lei Municipal 2.752/2013 impede o prosseguimento da execução quando remanescem valores referentes a honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção da execução fiscal pela quitação, antes do pagamento integral, é inadmissível, considerando que a satisfação do débito inclui não apenas o valor principal, mas também juros, custas processuais e honorários advocatícios.
4. A jurisprudência reconhece que o prosseguimento da execução fiscal é viável para a cobrança de honorários advocatícios, mesmo quando o crédito tributário principal tenha sido quitado na esfera administrativa, pois os honorários compõem o montante exequendo. 5. A Lei Municipal 2.752/2013, ao autorizar a não propositura ou o encerramento de execuções fiscais de valores inferiores a R$ 1.000,00, não impede o prosseguimento da execução para a satisfação de honorários sucumbenciais, especialmente em casos de pagamento parcial do débito.
6 . O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 não se aplica de forma absoluta ao caso, pois a execução foi ajuizada em conformidade com os procedimentos de cobrança extrajudicial e, além disso, a sentença recorrida extinguiu o processo sem permitir ao Fisco comprovar seu interesse de agir para cobrar os honorários. 7. A extinção automática de execuções fiscais em casos de pagamento parcial pode gerar precedentes indesejáveis, incentivando o inadimplemento parcial da dívida com o objetivo de encerrar a execução sem a quitação integral dos honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A extinção de execução fiscal só é cabível após o pagamento integral do débito, incluindo principal, custas processuais e honorários advocatícios. 2. A Lei Municipal 2.752/2013 não impede o prosseguimento da execução fiscal para a cobrança de honorários sucumbenciais pendentes.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000628220178080026, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

O acórdão
suso
mencionado, da lavra do Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, assevera que a quitação administrativa do tributo não retira a legitimidade do Município Exequente para buscar a satisfação do valor remanescente na via judicial, tampouco autoriza o Poder Judiciário a extinguir o feito sob o fundamento de ausência de interesse de agir, entendimento este aplicável na íntegra ao presente caso concreto.

Com efeito, a premissa estabelecida na sentença incorre, ainda, em indevida ampliação do alcance da Lei Municipal nº 2.752/2013, que autoriza a não propositura ou desistência de execuções fiscais de pequeno valor,
mas não impõe “
vedação de prosseguimento do feito para fins de adimplemento da verba honorária”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000628220178080026, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Nesse contexto, resta evidenciado que o Apelante demonstrou interesse processual na cobrança judicial da verba honorária remanescente.

Assim, a sentença, ao extinguir o feito sem resolução de mérito, incorreu em erro de procedimento, razão pela qual deve ser anulada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para desconstituir a sentença vergastada, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)